Tribunal: TJPA
Processo: 0829102-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829102-08.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA, OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELADO: MARIO LIMA DE OLIVEIRA, ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0829102-08.2021.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

ADVOGADA: DEBORA NUNES DE MIRANDA

ADVOGADA: RAFAELA POTES SCOTTA DE MIRANDA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA

ADVOGADA: DEBORA NUNES DE MIRANDA

ADVOGADA: RAFAELA POTES SCOTTA DE MIRANDA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELADA:
ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

ADVOGADO:

DIAS DA SILVA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

APELADO: MARIO LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

DIAS DA SILVA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. BOA-FÉ DO COMPRADOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Oceanira Farias de Miranda e Antonio Carlos Santos de Miranda contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação declaratória de validade de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada contra Mario Lima de Oliveira e Elza Thayna de Oliveira Lobato. Os apelantes alegam terem adquirido veículo anunciado por terceiro fraudador com a anuência dos apelados, que teriam participado ativamente da negociação, e requerem a anulação da sentença por nulidades processuais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da validade da compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de reprodução de prova fonográfica durante a audiência; (ii) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo celebrado entre as partes é válido, apesar da intermediação fraudulenta por terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão da reprodução do áudio foi fundamentada pelo juízo de origem com base na inutilidade da prova e na proteção à intimidade dos envolvidos, não configurando cerceamento de defesa.

4.

A fraude foi perpetrada por terceiro que anunciou o veículo na plataforma OLX com auxílio dos apelados, que confirmaram falso parentesco e participaram ativamente do processo de venda, induzindo os compradores a erro.

5.

Os apelantes demonstraram boa-fé, tendo efetuado o pagamento de valor expressivo mediante transferências bancárias, sem evidência de negligência ou vínculo com o fraudador.

6.

A validade do negócio jurídico deve ser reconhecida diante da boa-fé dos compradores e da atuação dos apelados no aperfeiçoamento do golpe.

7.

Não se comprovando conduta culposa ou dolosa dos apelantes, não há fundamento para a indenização por danos morais requerida pelos réus em reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de prova reputada inútil e potencialmente violadora da intimidade não configura cerceamento de defesa.

2.

O negócio jurídico de compra e venda de veículo é válido quando os compradores agem de boa-fé, mesmo que tenham sido vítimas de fraude por terceiro, se os vendedores contribuíram para a concretização do golpe.

3.

A inexistência de dolo ou culpa dos compradores afasta a responsabilização por danos morais requeridos pelos vendedores.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 148, 186 e 308; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000070-65.2020.8.26.0077, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006059-08.2020.8.26.0609, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002662-07.2019.8.26.0663, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA
e
ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA
, em face de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente a
ação declaratória de validade do negócio jurídico, cumulada com obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência,
ajuizada em face de

Elza Thayna de Oliveira Lobato
e Mario Lima de Oliveira, ora apelados .

Sustentam que adquiriram de boa-fé um automóvel anunciado por terceiro fraudador (José Mário), com a anuência dos requeridos, os quais colaboraram ativamente na concretização do negócio, ao confirmarem falsamente parentesco com o referido intermediário e ao participarem voluntariamente de atos essenciais da transação, como a entrega do veículo e assinatura do DUT.

Alegam nulidades processuais graves, como o cerceamento de defesa decorrente da negativa, pelo Juízo, de reprodução de prova fonográfica anteriormente deferida, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Apontam, ainda, a ausência de fundamentação idônea na sentença, que se baseou em documento novo apresentado pelos réus nas alegações finais, sem prévia intimação para manifestação da parte adversa, afrontando os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Requerem, portanto, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente anulação da sentença, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecimento da validade da compra e venda e a improcedência da reconvenção.

Nas contrarrazões à apelação, os apelados Mário Lima de Oliveira e Elza Thayná de Oliveira Lobato defendem a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido dos apelantes, Oceanira e Antônio Miranda, e que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alegam que não receberam qualquer valor pela suposta compra e venda do veículo, inexistindo, portanto, negócio jurídico válido.

Sustentam que os apelantes efetuaram pagamento a terceiro estranho à relação, mesmo após alertas da Sra. Thayná sobre as contas bancárias corretas para depósito.

Afirmam que o Sr. Antônio retirou clandestinamente o veículo da oficina, sem autorização do verdadeiro proprietário, o Sr. Mário, pessoa idosa e prejudicada pela perda do bem, que utilizava no cotidiano.

Rebatem a alegação de nulidade processual, afirmando que o áudio indicado pelos apelantes foi produzido de forma ilícita, por terceiro não participante da conversa e sem consentimento dos interlocutores, o que impede sua utilização como prova.

Sustentam a inexistência de responsabilidade civil por ausência de dolo, culpa ou benefício decorrente da transação fraudulenta e reiteram que os apelantes agiram com negligência.

Requerem a improcedência do recurso, a confirmação da sentença, inclusive quanto à condenação em danos morais de R$ 20.000,00, e a devolução imediata do veículo ao verdadeiro proprietário.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Conforme destacado no relatório, sustentam os recorrentes, a nulidade do processo por cerceamento do direito de produção de provas, pois após ter sido deferida pelo Juízo, em decisão de saneamento, a reprodução do áudio (PJe Id nº 27.125.897) durante audiência, foram impedidos, durante do ato de instrução, de sua execução.

Analiso.

A produção de provas é direito e tarefa da parte que alega, sendo sua aceitação ou não uma faculdade do Juízo, que tem ampla liberdade na direção do processo, nesse sentido dispõe o art. 370 do CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A prova é produzida pela parte e dirigida ao juiz, que mediante o exercício de atividade intelectual, forma o seu convencimento sobre a controvérsia apresentada pelas partes, decidindo pela procedência ou pela improcedência da pretensão.

No caso, ao reconsiderar a reprodução do áudio durante audiência de instrução e julgamento ponderou a magistrada – de forma acertada –

a inutilidade da execução, tendo ponderado que
“Os autores, então requereram a exibição do áudio de ID 27125897, no entanto, este Juízo observou que ele consta nos autos, portanto, entende desnecessária a requerida prova, dispensando-a, pois, de conhecimento dos interessados na lide, anotando-se que inexiste autorização das pessoas filmadas para divulgá-las de forma pública no ato, fato que poderia violar o princípio da intimidade”
(PJe Id nº 22.774.678)
.

Assim, por configurada a desnecessidade da reprodução, em audiência, da prova fonográfica, sem utilidade para subsidiar a decisão da magistrada, frente aos elementos de prova constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

No mérito, entendo assistir razão à parte recorrente como passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que o veículo em questão foi anunciado para venda junto no site OLX. Os apelantes se interessaram por ele, entraram em contato com o possível vendedor pelo telefone anunciado e foram atendidos por uma pessoa que se apresentou como José Mario, que apesar de se apresentar como dono do carro, esclareceu que o veículo estava registrado em nome do seu sogro – Sr. Mario Lima de Oliveira, ora recorrido –, tendo o pretenso vendedor facultado aos interessados a possibilidade de irem até o endereço em que o bem estava para avaliação.

Ao se deslocarem ao endereço, os autores, ora recorrentes, foram recebidos pelo Sr. Mario Lima de Oliveira e por Elza Thayna de Oliveira Lobato, que apresentaram o documento do carro que comprovava que o referido bem estava em nome do Sr. Mario Lima de Oliveira, oportunidade em que a Sra. Elza afirmou a relação de parentesco com o anunciante da OLX, o que é confirmado pelos documentos juntados aos autos e pelos depoimentos prestados em audiência.

Impende destacar, por oportuno, que durante audiência de instrução e julgamento o Sr. Mario Lima de Oliveira proprietário do veículo anunciado na OLX confirmou que atribuiu à sua neta – Elza Thayna de Oliveira Lobato –, a incumbência de negociar o carro:

“... Esse carro eu já negociava com a Etios, já dava ele de entrada, e o resto eu completaria no resultado do pagamento.

Então, cheguei, ele ficou acertado lá, porque eu... por quatro dias ele me entregaria um carro plaqueado, e eu levava o meu pra casa e... Os quatro dias eu ia só entregar o meu carro e depois espero. Ele me entregava o carro novo. Carro zero. Eu chego em casa e eu com alegria digo, olha, já vou trocar de carro. Já estava em casa. Ela disse, quanto foi que você acertou lá o pagamento do seu carro? Eu nem lembrei. Eu disse, 35 ou 38 por s. Nessa época eu não tinha tido problema. Então, ela disse, ah, o senhor está vendendo muito barato o seu carro. Eu vou vender, vou vender, vou arrumar um dinheiro maior para vender. Aí eu ainda protelei um pouco e disse, ah, ainda está, pode. Aí eles fizeram o negócio com a Edith. Ela anunciou o carro, na internet, e foi quando apareceu um cidadão, que sua esposa, na minha casa, numa sexta-feira, entre 19 e 20 horas, para negociar o carro”.

Aludida declaração é ratificada pela Sra. Elza Thayna de Oliveira Lobato, que, quando do registro do Boletim de Ocorrência nº 00006/2021.103281-0, declarou perante a autoridade policial que:

“... foi vítima de Estalionato, pois no dia 12/05/2021 anunciou no site OLX a venda do AUTOMÓVEL TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT PLACA QEV0298 RENAVAM: 1140628442 CHASSI: 9BR29BT3J2197503 de propriedade de seu avô MARIO LIMA DE OLIVEIRA pelo valor de R$-47.000,00 (quarenta e sete mil reais). QUE, no mesmo dia, o senhor que disse se chamar MJOS ́MARIO XAVIER DE PAIVA, entrou em contato com a declarante via WhatsApp pelo número (91) 99230-6715 e disse que estava interessado em comprar o referido veículo e pediu que a declarante que diminuísse o valor para R$ 46.500,00 (quarenta e seus mil e quinhentos reais), pois compraria a vista; Que, a declarante acreditou que se tratava de uma transação licita e a pedido de JOSE MARIO retirou o anúncio da venda do veículo para outra pessoa, pois iria negociar um sítio que tal mulher, e para isso utilizaria o veículo como uma parte do pagamento; QUE, o senhor JOSÉ MARIO disse que a mulher, com que estava negociando sítio, iria inspecionar o carro no dia 14/05/2021, a fim de verificar as condições do veículo; QUE, o marido de OCEANIRA, Senhor ANTÔNIO CARLOS perguntou ao avô da declarante se a negociação referente a compra do veículo seria com a declarante, tendo a declarante dito que a negociação do veículo seria feita diretamente com JOSÉ MARIO, com quem estava conversando sobre a venda do carro; QUE, a sra. Oceanira disse á declarante que não compraria o veículo naquele dia, porque fez uma pesquisa junto ao DETRAN/PA e encontrou uma pendência; QUE, ates da sra. OCEANIRA ir verificar o veículo, o sr. JOSÉ MÁRIO entrou em contato a declarante e pediu a mesma que falasse a sra. Oceanira que a declarante era sua parente; QUE,

a transação de compra do veículo na data de 14/05/2021 devido OCEANIRA ter consultado na internet e havia uma pendencia de transferência de Jurisdição no Detran-PA; Que, no dia 17/05/2021 JOSÉ MARIO telefonou e disse a declarante que a sra. OCEANIRA havia se interessado pelo veículo, por isso pediu que a declarante levasse o veiculo a OFICINA TONICAR, situada na Av. Dr. Freitas, nr 2748, bairro Pedreira, para que o veículo fosse avaliado, tal oficina foi a pedido do casal OCEANIRA e ANTONIO CARLOS, pois a referida oficina é de confiança destes; Que, a declarante foi a referida oficina e ali encontrou a Senhora OCEANIRA e o sr. ANTONIO CARLOS, com os quais acertaram de ir ao cartório, para fazer a transferência do veículo. QU, a declarante entregou a chave do carro para o mecânico para fazer a avaliação, enquanto foi buscar seu avô, pis o veículo é de a propriedade, para ir ao cartório Conduru, onde iriam se encontrar com a sra. OCEANIRA no Cartório Conduru, enquanto isso o sr. ANTONIO, esposo de OCEANIRA, ficou na oficina observando a avaliação, tendo a declarante deixado as chaves em poder do mecânico; QUE, no Cartório Condurú, o avô da declarante assinou o documento DUT-CRV para o nome de OCEANIRA, no entanto não entregou o documento para a referida senhora; QUE, enquanto ainda estava no cartório, a declarante recebeu ligações do JOSÉ MARIO insistia para a declarante entregar o documento do veículo para a senhora OCEANIRA, mas a declarante disse que só entregaria o veículo quando o valor estivesse transferido para a sua conta bancaria, o valor de R$-46.200,00 para a conta da declarante do Banco Nubank, Ag. 0001, Conta 41413884-7; QUE, o sr. JOSÉ MARIO lhe falou que o valor iria cair em sua conta bancária com uma hora, o que não ocorreu; QUE, a declarante falou a JOSE MARIO que o valor ainda não estava em sua conta e por esse motivo não iria entregar o documento do veículo assinado por seu avô. QUE, a declarante achou estanha a situação e resolveu se deslocar até a Secional Urbana para pedir orientação; QUE, como estavam juntas no cartório e a declarante se recusou a passar o DUT assinado, a Sra. OCEANIRA também compareceu a esta Seccional Urbana e informou que havia realizado o deposito no valo total de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) na conta do Banco do Brasil 1232-7, Conta 15.861-5, em nome de MICKAELLY ESTEFANY DA SILVA LEITE, apedido de JOSÉ MARIO; que assim tiveram ciência que caíram em um golpe (...)”.

Referida declaração foi confirmada durante audiência de instrução e julgamento, valendo citar, em complemento que durante o ato judicial, a recorrida Elza Thayna de Oliveira Lobato esclareceu que
“nem negociei, na verdade com eles; como eu já tinha dito, eu tava vendendo o carro para essa outra pessoa e eles estavam negociando no terreno”
;

bem como que confirmou que o intermediário encaminhou comprovante de deposito do valor do bem.

Ou seja, após efetivadas as transferências bancárias, a apelada Elza Thayna se negou a entregar o DUT assinado do veículo, sob a alegação de que o Sr. José Mario não lhe havia repassado valor algum.

Uma análise atenta aos fatos aqui debatidos permite concluir que houve um golpe perpetrado por meio da plataforma OLX, na qual um fraudador, imbuído de dolo, reproduz, com preço inferior, anúncio de vendedor que buscava, de fato, vender seu automóvel. O golpe se aperfeiçoou com a transferência do dinheiro pelo comprador a um terceiro alheio aos fatos.

Ao decidir a lide, o juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que os autores, ora apelantes, foram vítimas de golpe praticado por terceiro (José Mário), a quem realizaram os pagamentos, sem comprovar qualquer vínculo deste com os réus, tampouco a autorização destes para tal intermediação. Aplicando o entendimento consolidado no art. 308 do Código Civil — de que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem legitimamente o represente —, a magistrada entendeu inexistente o negócio jurídico e indevida a responsabilização dos réus.

Sem razão.

Não se desconhece a existência de diversos casos de vítimas de estelionatos relacionados a veículos anunciados na plataforma OLX.

Conforme se observa dos autos, o negócio jurídico relativo à compra e venda do veículo, não se constatou o descumprimento da obrigação estabelecida aos autores, ora apelantes, que, na qualidade de compradores, efetuaram o pagamento do valor exigido para a transferência do veículo, conforme comprovação da transferências bancárias.

A valer, OCEANRIA FARIAS DE MIRANDA e ANTONIO CALROS SANTOS DE MIRANDA, foram enganados com relação ao real proprietário da coisa, enquanto MARIO LIMA DE OLIVEIRA e ELZA THAYNA DE OLIVERIA LOBATO foram vítimas do engodo engendrado pelo agente fraudador e porque aderiram à sua narrativa, confirmando parentesco inexistente, omitiram informações relevantes para a conclusão da pactuação.

Enfim, o sucesso na execução do iter criminis dependia, como de fato dependeu, da atuação determinante da parte vendedora do automóvel que, possivelmente considerando a chance de obter certa vantagem com o negócio, declarou deliberadamente relação de parentesco entre o verdadeiro proprietário do veículo e o intermediador.

A aquisição dos veículos pelos apelantes foi de boa-fé, revelando os autos, ainda, que o Mario Lima de Oliviera e Elza Thayna de Oliveira Lobato, foram vítimas de golpe.

Não podem os autores, porém, suportarem prejuízos pela aparente falta de cautela dos recorridos que confiaram em um estelionatário para negociar o bem.

Nesse contexto, em que a boa-fé da autora é incontroversa e não há demonstração de que houve negligência de sua parte, o negócio deve ser considerado válido e eficaz. Tampouco foi evidenciado que a autora tivesse proximidade ou relação de confiança com o terceiro apontado como estelionatário.

Sobre o tema, menciono ementa de julgados:

“COMPRA E VENDA Ação declaratória de existência e validade de negócio jurídico firmado entre particulares envolvendo compra e venda de veículo Embora o negócio tenha se realizado com a participação de terceiro estelionatário, a vendedora deu todas as garantias para a compradora a respeito da segurança do negócio, conforme registrado em áudios gravados por telefone Boa fé da compradora inegável Reconhecida a existência do negócio e determinado o levantamento das restrições para transferência do veículo Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1000070-65.2020.8.26.0077; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO ANUNCIADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA "OLX". VENDEDOR E COMPRADORES QUE FORAM VÍTIMAS DE FRAUDE, PERPETRADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. TRADIÇÃO DO BEM EFETUADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO ADQUIRENTE DE BOA- FÉ. VENDEDOR QUE NÃO SE ACAUTELOU SEQUER QUANTO AO RECEBIMENTO DO PREÇO, E EFETUOU A ENTREGA DO VEÍCULO E DO RESPECTIVO CRLV. VENDEDOR QUE DEIXOU DE ADOTAR CAUTELAS MÍNIMAS DURANTE O AJUSTE, E ACABOU CAUSANDO SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS ADQUIRENTES. ESBULHO NÃO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1006059-08.2020.8.26.0609; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022).

.
.......................................................................................................

“Compra e venda. Veículo. Declaração de invalidade de negócio jurídico e reintegração na posse. Sentença declarando a invalidade do negócio com devolução do bem ao autor. Fraude. Anúncio em plataforma de compra e venda de bens (OLX). Subsídios contidos nos autos que apontam culpa do vendedor ao assumir parentesco com o terceiro fraudador, inclusive em relação ao recebimento do valor por transferência feita pelo terceiro golpista que não se concretizou. Preenchimento e assinatura do vendedor na ATPV e entrega do veículo sem cautela necessária. Sentença reformada. Recurso provido, com observação. Não há dúvida de que as partes foram vítimas de estelionato, todavia, cumpre observar que houve triangularização no negócio, sem a devida cautela, mais especificamente do vendedor, que forneceu informação falsa à compradora, de que era primo do fraudador, bem como aceitou que o pagamento fosse feito pelo terceiro, inclusive com liberação do veículo sem confirmação do crédito em conta, cujo depósito era falso. Assim, não se reconhece a invalidade do negócio empreendido e consequentemente a reintegração na posse”.
(TJSP; Apelação Cível 1002662-07.2019.8.26.0663; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022).

.
.......................................................................................................

“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA NA ASSERTIVA DE NEGLIGÊNCIA E MÁ-FÉ DA RÉ, QUE TERIA EFETUADO O PAGAMENTO DO PREÇO A TERCEIRO DESCONHECIDO SEM AUTORIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, QUE O CONVENCEU A ACEITAR A INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O autor vendeu seu veículo por intermédio de terceira pessoa desconhecida, que o convenceu a permitir que o pagamento do preço pela venda do bem fosse depositado em conta bancária indicada pelo estelionatário. Os elementos constantes dos autos, portanto, efetivamente demonstram que não houve negligência ou má-fé da demandada, o que afasta qualquer responsabilidade e determina o reconhecimento da improcedência do pedido. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da causa na ação principal e na reconvenção”.
(TJSP; Apelação Cível 1011297-65.2020.8.26.0008; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022).

Lembre-se, finalmente, que o dolo de terceiro para motivar a anulação do negócio jurídico exige que a parte a que ele aproveita tenha ou deva ter dele conhecimento ( CC, art. 148). Não há nenhuma prova de que a compradores deveria ter conhecimento da conduta dolosa do terceiro estelionatário.

Deve, pois,
ser declarada a validade do contrato de venda e compra do veículo
. Entretanto, uma vez verificado que os requeridos foram enganados pelo estelionatário e que os autores agiram de boa-fé, o pleito indenizatório por danos morais não se sustenta.

Por fim, em relação ao pedido reconvencional para condenar os autores, ora apelantes, a indenizar os requeridos, ora apeados, pelos danos morais suportados, observa-se que a pretensão não merece prosperar, diante da inocorrência da hipótese prevista no art. 186 do Código Civil.

Dou, pois,
provimento ao recurso
, para declarar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na venda e compra do veículo descrito na inicial em favor da compradora/autora
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA.

Inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença, de forma que o apelado deverá arcar com as custas e os honorários advocatícios, respeitadas as disposições legais sobre a gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025